Tribunal: TJDFT
Processo: 0730662-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DÍVIDA INDEVIDA CADASTRADA EM PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO "SERASA LIMPA NOME". INSCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS APROVADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/DF. MERA RECOMENDAÇÃO DE VALORES. VALOR DESARRAZOADO. CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. CURTA DURAÇÃO. POUCAS PEÇAS PROCESSUAIS ELABORADAS. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS DO ART. 85, §§2o, 8o E 8a-A, DO CPC.
1. A inserção de dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura ilícito ensejador de reparação por dano moral, tendo em vista que não há cobrança judicial ou inserção do nome em rol de inadimplentes.
2. A aplicação irrefletida dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o do artigo 85% do CPC pode representar inegável excesso, violando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC (art. 8o do CPC).
3. Negou-se provimento ao apelo.